Tribunal: TCU
Processo: 014.316/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo dar ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.316/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.564/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.